Tribunal: TJSP
Processo: 1510867-36.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação criminal – Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, a aplicação de sursis ou a redução da substituição penal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais assaz

Ementa:
Apelação criminal – Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, a aplicação de sursis ou a redução da substituição penal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Dolo evidenciado na conduta do réu, revelando total incompatibilidade com as pretensões absolutória e desclassificatória – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas, regime prisional e substituição adequados – Recurso desprovido.